Tribunal: CARF
Processo: 13896.900452/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. HIPÓTESES. INOCORRÊNCIA.
São nulas as decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Situações não presentes no despacho decisório.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os argumentos trazidos pelo contribuinte contra da decisão proferida demonstram o seu perfeito entendimento das irregularidades que lhe foram imputadas.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo para homologação tácita da compensação declarada, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e alterações, é de 5 anos, e o termo inicial é a data da entrega da declaração de compensação e não a data da entrega da DIPJ. Esse é o prazo que o Fisco tem para analisar se o crédito fiscal do contribuinte é líquido e certo, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem que haja manifestação do Fisco, ter-se-á a homologação tácita. Não se pode confundir a decadência do direito de realizar o lançamento sobre o tributo a pagar (artigo 150, §4o, do CTN) com a perda do direito do fisco de análise do crédito pleiteado em compensação (artigo 74 da Lei no 9.430/1996).
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RETIFICAÇÃO. REINICIO DE CONTAGEM DO PRAZO. Na hipótese de apresentação de pedidos de compensação retificadores, os pedidos de compensação originais não conferem homologação tácita, vez que a data de início do prazo decadencial previsto no § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 passa a ser a data da apresentação dos pedidos retificadores.
SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NO AJUSTE.
Somente são passíveis de dedução no ajuste anual as retenções comprovadas por documentação válida, cujos respectivos rendimentos tenham integrado a base de cálculo do tributo.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO POSSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF n. 177)

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900452/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.731 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. HIPÓTESES. INOCORRÊNCIA.
São nulas as decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Situações não presentes no despacho decisório.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os argumentos
trazidos pelo contribuinte contra da decisão proferida demonstram o seu
perfeito entendimento das irregularidades que lhe foram imputadas.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A
VERIFICAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DOS
CRÉDITOS
ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
O prazo para homologação tácita da compensação declarada, nos termos do art.
74 da Lei no 9.430/1996 e alterações, é de 5 anos, e o termo inicial é a data da
entrega da declaração de compensação e não a data da entrega da DIPJ. Esse é
o prazo que o Fisco tem para analisar se o crédito fiscal do contribuinte é
líquido e certo, conforme preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo
sem que haja manifestação do Fisco, ter-se-á a homologação tácita. Não se
pode confundir a decadência do direito de realizar o lançamento sobre o tributo
a pagar (artigo 150, §4o, do CTN) com a perda do direito do fisco de análise do
crédito pleiteado em compensação (artigo 74 da Lei no 9.430/1996).
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
RETIFICAÇÃO.
REINICIO DE CONTAGEM DO PRAZO. Na hipótese de apresentação de
pedidos de compensação retificadores, os pedidos de compensação originais
não conferem homologação tácita, vez que a data de início do prazo
decadencial previsto no § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 passa a ser a data
da apresentação dos pedidos retificadores.
SALDO
NEGATIVO.
IRRF.
AUSÊNCIA
DE
TRIBUTAÇÃO
DO
RENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NO AJUSTE.
Somente são passíveis de dedução no ajuste anual as retenções comprovadas
por documentação válida, cujos respectivos rendimentos tenham integrado a
base de cálculo do tributo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900452/2011-69
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO
POSSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Súmula CARF n. 177)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito creditório no valor de R$ 26.629,08,
referente ao mês de janeiro de 2002 (código 8045), bem como direito creditório relativo à
parcela do crédito composto pelas estimativas compensadas em DCOMP, homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido e disponível.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (Suplente), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 1340/1360, contra Acórdão da DRJ, fls.
400/430, que considerou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls. 02/30)
contra despacho decisório, fls. 83, que não homologou os PERDCOMPS pretendidos, fls.
138/166, relativo a crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano calendário de 2002.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório abaixo do Acórdão recorrido:
Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomps) no
33703.19588.250906.1.7.02-0003
(retificadora
da
Dcomp
no
42113.52975.141103.1.3.02-5065),
com
cópia
às
fls.
363
a
383,
e
nos
18654.85955.040705.1.7.02-1490
(retificadora
da
Dcomp
no
31509.50862.070104.1.3.02-7742) e 39757.98612.110909.1.7.02-5727 (retificadora da
Dcomp no 27056.11509.120104.1.3.02-4659), com cópias às fls. 159 a 166,
respectivamente, por intermédio das quais o contribuinte declarou compensações de
débitos diversos com suposto crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado em 2002 no montante original de R$ 2.616.686,71 na
data de transmissão.
2. Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório à fl. 83 e 358 a 362,
com número de rastreamento 912654194, em 14 de fevereiro de 2011, decidindo pelo
não reconhecimento do direito creditório e, por conseguinte, por não homologar as
compensações declaradas.
2.1. Consoante fundamentação da decisão, o contribuinte informou que o saldo negativo
pretendido originou-se da dedução, do imposto devido, de IRRF e de estimativa paga
(sentido amplo) nos valores abaixo indicados, que totalizam R$ 5.912.298,74:
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

2.2. Todavia, em decorrência da análise do crédito efetuada, detalhada no anexo ao
despacho decisório (fls. 358 a 361), disponibilizado ao contribuinte via internet
conforme pode ser visto na informação contida no corpo da decisão, os montantes acima
referidos não foram validados integralmente:

2.3. No referido anexo foram elaborados os demonstrativos abaixo copiados com as
justificativas das glosas efetuadas:

Fl. 1530
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

2.4. como o total validado das parcelas que compuseram o saldo negativo foi de R$
1.737.532,45, ao deduzir tal montante do imposto devido apurado na DIPJ (R$
3.295.612,44), apurou saldo de imposto a pagar e não saldo negativo conforme
pretendido pelo contribuinte. Assim, diante da inexistência do crédito, as compensações
declaradas não foram homologadas.
3. Cientificado da decisão em 18 de fevereiro de 2011 conforme extrato dos Correios à
fl. 84, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 02 a 30 em 22
de março de 2011, instruída com os documentos às fls. 31 a 356, onde argumentou, em
síntese, o que segue:
3.1. tempestividade;
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

3.2. nulidade do despacho decisório -
3.2.1. o despacho decisório, por ser um ato administrativo e peça inaugural de um
processo de acusação fiscal administrativa, deve conter todos os elementos necessários
para que o contribuinte tenha meios de apresentar sua defesa, bem assim deve estar
instruído com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito (art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972);
3.2.2. no caso, carece de descrição clara, precisa e comprovada dos argumentos que
motivaram a conclusão alcançada. Afirma tão-somente que o direito creditório é inferior
àquele declarado. Não indica a composição da dívida exigida que não teria sido quitada
e não apresenta provas da referida insuficiência, demonstrando que pouco se investigou;
3.2.3. diante da deficiente disponibilização de informações e instrução probatórias, resta
claro que o despacho decisório revela vício que compromete a defesa do requerente,
violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Deve ser reconhecida sua
nulidade;
3.3. decadência – não é mais possível questionar saldo negativo referente a 2002, vez
que já tacitamente chancelado pelo Fisco no ano 2007 (art. 150, §4o do Código
Tributário Nacional (CTN)) ou, ainda que se lhe aplique interpretação mais favorável,
no ano de 2008. Nesse sentido está a jurisprudência administrativa;
3.4. homologação tácita –
3.4.1. as Dcomps nos 33703...-0003, 18654...-1490 e 39757...5727 foram originalmente
transmitidas em 2003 e 2004, conforme segue:

3.4.2. o art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 1996, e o art. 29 da IN RFB no 900, de 2008,
estabelecem o prazo de cinco anos contados da entrega da declaração para que as
compensações declaradas sejam homologadas;
3.4.3. assim, inquestionável que as compensações indicadas na Dcomp no 18654...-1490
foram homologadas tacitamente, quer se considere como entregue a declaração na data
original de sua transmissão, quer – ainda que de forma ilegal e inconstitucional –
considere-se a data de sua retificação.
3.4.4. quanto às compensações declaradas nas Dcomps nos 33703...-0003 e
39757...-5727, dúvidas podem surgir acerca da extinção dos débitos, sendo necessário
considerar que o disposto no art. 80 da IN RFB no 900, de 2008, que prevê que a
retificação da Dcomp implica na reabertura do prazo para a homologação contado da
data de protocolo da retificadora, não encontra amparo na legislação que regula a
compensação de crédito tributários, e nem está arrolada nos incisos do art. 174 do CTN
que lista as causas de interrupção do prazo prescricional em matéria tributária. Assim,
entende que a disposição é ilegal e inconstitucional. Isso posto, as compensações
referidas também se encontram tacitamente homologadas, vez que não foram analisadas
dentro do prazo de cinco anos contados da data do protocolo original (14 de novembro
de 2003 e 12 de janeiro de 2004);
3.4.2. ainda que se entenda que a regra acima seja válida, deve ser levado em
consideração que as retificações promovidas no caso não implicaram quaisquer
alterações substanciais das Dcomps, estando o Fisco apto, desde os protocolos originas,
a cotejar os mesmos créditos e fatos geradores informados pelo contribuinte;
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

3.5. das retenções de imposto de renda na fonte –
3.5.1. a fim de comprovar as retenções desafiadas pela autoridade fiscal, anexa à
manifestação os documentos probatórios abaixo listados:

3.5.2. destaca que algumas retenções foram sofridas pela empresa Cardápio S/C Ltda,
que foi incorporada em 2002, ocasião em que a sucedeu em seus direitos e obrigações
consoante entendimento pacífico na jurisdição administrativa. Esclarece que adotou as
cautelas necessárias para se apropriar apenas das retenções sofridas pela incorporada
que não foram por ela utilizadas por ocasião do encerramento de sua apuração fiscal. A
título exemplificativo, destaca o informe de rendimentos emitido pelo Banco Pine S/A
(CNPJ 62.144.175/0001-20): na DIPJ da Cardápio consta a retenção sofrida no mês de
março, e, na DIPJ do manifestante, as retenções sofridas nos meses de julho, novembro
e dezembro.
3.5.3. devido ao volume de operações e ao transcurso de cerca de nove anos, informa
que teve dificuldade em localizar pequena parte dos recolhimentos por si efetuados na
modalidade de “auto-retenção” e parcela das retenções promovidas pelos Bancos
Citibank (CNPJ no 33.479.023/0001-80), ABCBrasil (CNPJ no 50.585.090/0001-06),
Bradesco (CNPJ no 60.746.948/0001-12) e Indusval (CNPJ no 61.024.352/0001-71).
Solicitou o fornecimento dos informes às referidas entidades, razão pela qual protesta
pela ulterior juntada aos autos em observância ao princípio da verdade material;
3.6. das compensações das estimativas -
3.6.1. a autoridade fiscal não expõe a fundamentação legal nem pormenoriza as razões
para a desconsideração dessas compensações, o que reforça o argumento de nulidade do
despacho decisório;
3.6.2. estimativas compensadas na contabilidade –
3.6.2.1. as compensações das estimativas de janeiro a agosto de 2002 foram efetuadas
quando ainda não havia sido instituída a Dcomp. Utilizou saldo negativo referente aos
anos 1997 a 1999;
3.6.2.2. os documentos anexados à manifestação comprovam que tais compensações
foram escrituradas na contabilidade, registradas nas declarações fiscais e lastreados nos
créditos de 1997 a 1999. Os saldos negativos de 1997 e 1998 decorrem de apurações
feitas pela Cardápio S/C Ltda (incorporada em 2002) e o saldo de 1999 decorre da
requerente. Os saldos negativos indicados nas DIPJs de cada ano são superiores aos
valores dos débitos das estimativas compensados contabilmente e declarados em DCTF.
A título ilustrativo, em 1999 apurou saldo negativo de R$ 378.870,54, o qual deu
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

suporte às compensações promovidas com as estimativas de janeiro a abril de 2002 (que
somam R$ 317.610,30):

3.6.2.3. uma compensação devidamente formalizada, seja na contabilidade, seja via
Dcomp, é causa extintiva de sua obrigação tributária, e essa causa somente poderá ser
desconsiderada após devida avaliação da autoridade fiscal, bem como se houver
manifestação expressa de sua discordância quanto à causa extintiva, atendimento ao
direito do contribuinte ao contraditório e à ampla defesa e, por fim, decisão definitiva
que desconsidere as compensações efetuadas e promova a cobrança da exigência, em
estrita observância ao devido processo legal. Na espécie, tal trâmite não foi
integralmente observado, vez que desconhece qualquer questionamento, procedimento
ou processo fiscal instaurado que tenha culminado com a invalidação das compensações
promovidas em sua contabilidade, e, em relação às compensações via Dcomp, ainda não
foi esgotado o devido processo legal;
3.6.3. estimativas compensadas via Dcomp -
3.6.3.1. as compensações de estimativas declaradas nas Dcomps nos 08419...-8302 e
01126..-0954, objetos do processo no 13896.904449/2008-19, e nos 38550...-0677 e
38936...- 0587, objetos do processo no 13896.903192/2010-01, não foram homologadas,
mas ainda não houve decisão final e constitutiva (em definitivo) de saldo de obrigação
tributária que as invalidaria. Ainda que sejam questionadas pela autoridade
administrativas as compensações referidas, há que se esgotar o processo dialético
administrativo. Não é o fato de as compensações estarem sendo desafiadas e discutidas
que retira a características de liquidez e certeza o direito creditório ora analisado. Os
créditos são líquidos e certos por presunção até prova robusta e decisão final em
contrário;
3.6.3.2. uma vez que observou a legislação de regência, as compensações realizadas têm
o condão de extinguir o crédito tributário nos termos do art. 156, II do CTN e §2o do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996. Subsiste uma condição resolutória para a referida extinção,
qual seja, ulterior homologação, porém, enquanto não houver recusa definitiva por parte
do Fisco e das cortes administrativas, a compensação realizada surte seus efeitos;
3.6.3.3. a liquidez e certeza do crédito possui respaldo no art. 923 do Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR) aprovado pelo Decreto no 3000, de 1999), que prevê que a
escrituração contábil faz prova a favor do contribuinte. Como o saldo negativo estava
devidamente escriturado, bem assim as compensações procedidas, e já que a apreciação
acerca de sua validade ainda não é definitiva, deve-se presumir a sua legitimidade.
Nesse sentido a jurisprudência administrativa;
3.6.3.4. as manifestações de inconformidade apresentadas nos referidos processos ainda
estão pendentes de julgamento de primeira instância. Caso se entenda por satisfeitas por
decisão administrativa definitiva, convalidado estará o crédito tributário utilizado para
promover as compensações desafiadas nesses autos. Por outro lado, caso se entenda pela
não quitação dessas estimativas, poderá haver a execução judicial para a satisfação do
saldo devedor, o que dará lastro às compensações aqui procedidas;
3.6.3.5. o julgamento do presente processo deve ser suspenso, visto que este guarda
clara relação de prejudicialidade e interdependência com os processos antes
mencionados. O art. 151, III do CTN e o art. 74, §11 da Lei no 9.430, de 1996
determinam expressamente a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto de
compensação, assim enquanto perdurar a discussão administrativa não pode ser
penalizado;
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

3.6.3.6. a situação aqui tratada representa uma legitimação de dupla penalização e
exigência fiscal em duplicidade sobre um mesmo fato: (i) de um lado demandada pelo
saldo devedor oriundo da não convalidação da extinção das estimativas de janeiro a
dezembro de 2002; e ii) de outro, pela não convalidação da extinção dos débitos de
PIS,Cofins, IRPJ e CSLL de períodos de apuração de 2003;
3.7. protesta pela juntada posterior de documentos, pela conversão do julgamento em
diligência e pela realização de eventual perícia contábil nesse processo para elucidação
da verdade real dos fatos.
4. Posteriormente, em 20 de abril de 2011 os autos foram encaminhados à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campinas – SP para apreciação da
manifestação de inconformidade, com pronunciamento conclusivo da unidade
preparadora pela sua tempestividade (fl. 384). Tendo em vista o disposto na Portaria
RFB no 453, de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 24 de abril de
2014 os autos foram remetidos para esta DRJ/Recife para efetuar o julgamento da lide
(fl. 385).
5. É o relatório.
Nada obstante, o Acórdão da DRJ, fls. 400/430 considerou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. HIPÓTESES. INOCORRÊNCIA.
São nulas as decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. Situações não presentes no despacho decisório.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando os argumentos trazidos
pelo contribuinte contra da decisão proferida demonstram o seu perfeito entendimento
das irregularidades que lhe foram imputadas.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO
DO TRIBUTO E GLOSA DE DEDUÇÕES. PRAZO LIMITE. PRAZO DA
HOMOLOGAÇÃO.
Para a verificação da liquidez e certeza do crédito postulado por ocasião da análise de
direito creditório em compensação declarada pelo contribuinte, é possível glosar
deduções do tributo devido apurado ou alterar a base de cálculo ou a alíquota aplicável
por meio de despacho decisório enquanto não transcorridos cinco anos contados a partir
da transmissão da Dcomp.
HOMOLOGAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO. DATA DE APRESENTAÇÃO DA DCOMP
RETIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO.
Admitida a retificação da Dcomp, o termo inicial da contagem do prazo para
homologação da compensação declarada será a data de sua apresentação. Esta regra
independe do tipo de dado modificado por intermédio da Dcomp retificadora, não
havendo previsão para sua relativização.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
É o administrador um mero executor de leis não lhe cabendo questionar a legalidade ou
constitucionalidade do comando legal. A análise de teses contra a legalidade ou a
constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário, conforme competência
conferida constitucionalmente.
DESPACHO DECISÓRIO. CIÊNCIA APÓS CINCO ANOS DA TRANSMISSÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

A ciência de despacho decisório após o prazo de cinco anos contados da data de
transmissão da declaração de compensação enseja o reconhecimento da homologação
tácita das compensações declaradas.
SALDO
NEGATIVO.
IRRF.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
OBRIGATORIEDADE DE GUARDA.
A guarda dos informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras ou qualquer
outro documento capaz de comprovar o IRRF declarado é obrigatória enquanto
prescritas ações pertinentes, cujo prazo, no caso da compensação, encerra-se quando da
sua homologação.
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE IRRF. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO.
Devido afastar a glosa do IRRF deduzido no ajuste anual relativamente às retenções que
o contribuinte logrou comprovar, cujos rendimentos respectivos foram submetidos à
tributação.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS CONTABILMENTE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Devido manter a glosa das estimativas compensadas contabilmente quando o
contribuinte não apresenta os registros contábeis desta operação.
Necessária a comprovação da existência do crédito, sua formação, bem assim a sua
suficiência para a realização da compensação alegada. A DCTF por si só não é prova
válida da compensação realizada.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
Devido afastar a glosa das estimativas cujas compensações restaram homologadas.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
AUSÊNCIA DE INDÉBITO.
A estimativa ainda não liquidada na data de transmissão da Dcomp, seja por
compensação ou por recolhimento, não é passível de compor o saldo negativo para fins
de restituição/compensação, pois até então não terá havido o indébito representado pelo
pagamento indevido ou a maior, requisito essencial estabelecido em lei complementar.
Não há que se falar em excedente de pagamento e, por conseguinte, de existência de
crédito, se aquele nem ocorreu.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

Assim, o contribuinte, irresignado, apresenta Recurso Voluntário, fls. 448/474,
repisando os argumentos já expostos na manifestação de inconformidade, além de acrescentar
novos considerando a decisão de piso, para pleitear o seguinte: a) preliminarmente: “a nulidade
do r. Despacho Decisório, uma vez que (i) a cobrança não foi formalizada por meio de Auto de
Infração; (ii) o r. Despacho Decisório não possui descrição clara e precisa do motivo pelo qual as
compensações não foram integralmente homologadas”; b) no mérito: “seja DADO INTEGRAL
PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, para que seja reformado o V. Acórdão
recorrido, de modo que seja (1) reconhecida a homologação tácita (1.1) dos pagamentos das
estimativas de 2002 (compensadas mediante entrega de. DCTF), pois não há que se falar na
comprovação dos saldos negativos de períodos anteriores usados na referida compensação.;
(1.2.) da DCOMP no 39757.98612.110909.1.7.02-5727, haja vista que a DCOMP retificadora foi
apresentada
após
o
decurso
do
prazo
decadencial;
(1.3.)
da
DCOMP
no
33703.19588.250906.1.7.02-0003 (transmitida em 14.11.2003), pois não há qualquer previsão
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

legal que determine a interrupção do prazo de homologação no caso de apresentação de DCTF
retificadora; (ii) convertido o julgamento em diligência, para que as instituições financeiras em
questão apresentem os comprovantes de rendimento do período solicitado que comprovam as
compensações efetuadas; (iii) homologadas as compensações contábeis de estimativas efetuadas,
uma vez que foram juntados aos autos os documentos comprobatórios; e (iv) sobrestado o
presente processo administrativo, no que se refere à compensação de estimativa efetuada via
DCOMP ainda não homologada até que haja decisão final nos processos administrativos no
13811.001154/2003-77 e 19679.010686/2005-15, uma vez que as decisões definitivas a serem
proferidas nos referidos casos influenciarão diretamente o deslinde do presente processo”.
Após, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A recorrente alega inicialmente a nulidade do despacho decisório em razão da
necessidade de formalização da cobrança por Auto de Infração. A despeito de se tratar de
inovação recursal, não veiculada no despacho de inconformidade, ainda que se conhecesse, não
mereceria acolhimento.
Isto porque, trata-se de débito confessado em DCTF, portanto, torna-se
desnecessária a lavratura de auto de infração, nos termos da Súmula 436 do Superior Tribunal de
Justiça: A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito
tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Portanto, referida preliminar não deve ser conhecida e se conhecida, deve ser
afastada.
Em seguida, a Recorrente alega a nulidade do despacho decisório por falta de
descrição clara e precisa. Entendo neste aspecto que se trata de alegação descabida de
fundamento. Peço vênia para transcrever excerto do acórdão recorrido que mui bem elucidou a
questão:
9. Em síntese, o contribuinte solicita nulidade do despacho decisório por ter tido seu
direito de defesa cerceado em virtude desse: i) não possuir uma descrição clara e precisa
dos argumentos que motivaram a decisão; ii) não indicar a composição da dívida
exigida que não teria sido quitada e não apresentar provas da referida insuficiência. Não
merece prosperar tal argumento pelas razões que passo a expor.
10. No corpo do despacho decisório os valores declarados e os valores confirmados de
cada parcela de composição do saldo negativo estão apresentados de forma totalizada.
Adicionalmente está indicado o valor do imposto devido, bem assim consta o
esclarecimento de que o saldo negativo decorre da dedução, desse imposto, do valor
total das parcelas confirmadas, o que acarretou não ter sido apurado saldo negativo após
as glosas haja vista que o imposto declarado é superior à somatória das parcelas de
crédito confirmadas. Ao fim há a indicação do total dos débitos confessados que não
foram compensados e que passaram a serem exigíveis naquele momento.
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

11. Para um maior detalhamento de cada valor que não foi confirmado e da motivação
das glosas efetuadas, o contribuinte foi comunicado no corpo do despacho decisório que
as informações detalhadas da análise do crédito e da verificação dos valores devedores
estava disponível no sitio da Receita Federal do Brasil na internet.

12. Cópia do anexo de análise de crédito disponibilizado ao contribuinte está às fls. 358
a 361, cujos demonstrativos foram copiados no relatório que acompanha este voto.
Nesses demonstrativos estão indicadas as justificativas da invalidação parcial das
parcelas de crédito. Senão vejamos: i) IRRF – retenção não comprovada; ii) estimativas
recolhidas – Darf declarado não localizado; iii) estimativas compensadas contabilmente
– não foi confirmada a existência da compensação; iv) estimativas compensadas via
Dcomp – as compensações declaradas nas Dcomps não foram homologadas.
13. Já a cópia do anexo disponibilizado ao contribuinte referente ao detalhamento dos
débitos declarados que tiveram suas compensações homologadas, homologas
parcialmente ou não homologadas, e, por conseguinte, dos débitos que estão sendo
exigidos em razão da decisão proferida, está as fl. 362 dos autos. Nos demonstrativos
elaborados constam indicação da Dcomp, do processo de cobrança respectivo e dos
débitos declarados (código de receita, período de apuração, vencimento, encargos
incidentes, valor principal amortizado por compensação e saldo devedor do principal)
conforme pode ser visto abaixo:
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

14. Então, a meu ver não há que se falar em ausência de descrição da motivação das
glosas ou de detalhamento do débito que está sendo exigido.
15. Além disso, não se pode alegar ausência ou insuficiência de instrução probatória,
vez que, consoante descrição das justificativas, para proferir a decisão a autoridade se
baseou, em grande parte, na ausência de provas por parte do contribuinte das
informações prestadas na Dcomp (ausência de Darf, ausência de dados contábeis para
comprovar as compensações contábeis e ausência de informações em Dirf sobre as
retenções), não se podendo exigir a instrução da decisão com documentos inexistentes.
No caso das compensações declaradas em Dcomp, a não homologação destas é de pleno
conhecimento do contribuinte, não sendo necessário anexar dos despacho decisórios
respectivos.
16. Então, está claro que não houve o alegado cerceamento do direito de defesa, vez que
o despacho decisório contêm informações necessárias e suficientes para o perfeito
entendimento pelo contribuinte das irregularidades que lhe foram imputadas. Tal fato
resta evidenciado pelo fato de que o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade detalhada, onde todos os pontos abordados no despacho decisório,
exceção feita, conforme já tratado, apenas em relação à glosa parcial da estimativa
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

recolhida, muito provavelmente em função do valor irrisório desta (R$ 21,00). Não há
razão, pois, para a nulidade da decisão.
Assim, tampouco merece acolhida a alegada nulidade.
Ainda, em sede preliminar, a Recorrente alega a decadência do direito do fisco
formalizar lançamento em relação aos créditos apurados no ano de 2002. Contudo, não se pode
confundir a decadência do direito de realizar o lançamento sobre o tributo a pagar com a perda
do direito do fisco de análise do crédito pleiteado em compensação. Dentro do prazo de 05 anos
para fins de homologação do pedido de compensação (contados da transmissão do documento), a
autoridade fiscal pode e deve proceder à análise da documentação fiscal e contábil da
contribuinte, a fim de verificar e confirmar a efetiva existência do direito creditório pleiteado.
A norma que regula o prazo decadencial de cinco anos para que o fisco
homologue a declaração de compensação é a constante do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, a qual
estabelece que a contagem iniciar-se-á na data da entrega da DCOMP, e não na data da entrega
da DIPJ.
Neste sentido o acórdão n. 1201-004.961, de relatoria da Conselheira Gisele
Bossa, julgado por unanimidade de votos em sessão realizada em 16/06/2021:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A VERIFICAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
O prazo para homologação tácita da compensação declarada, nos termos do art. 74 da
Lei no 9.430/1996 e alterações, é de 5 anos, e o termo inicial é a data da entrega da
declaração de compensação e não a data da entrega da DIPJ. Esse é o prazo que o Fisco
tem para analisar se o crédito fiscal do contribuinte é líquido e certo, conforme
preconiza o art. 170 do CTN. Decorrido tal prazo sem que haja manifestação do Fisco,
ter-se-á a homologação tácita. Não se pode confundir a decadência do direito de realizar
o lançamento sobre o tributo a pagar (artigo 150, §4o, do CTN) com a perda do direito
do fisco de análise do crédito pleiteado em compensação (artigo 74 da Lei no
9.430/1996).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE(IRRF)
Ano-calendário: 2005
IRRF. AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA. GLOSA DE IRRF
EXCLUSIVAMENTE POR FALTA DE ENTREGA DE DIRF. NÃO CABIMENTO.
CONSTRUÇÃO PROBATÓRIA EFICIENTE.
Incabível a glosa de IRRF informado pelo contribuinte na declaração anual de
rendimentos exclusivamente por motivo de falta de entrega de DIRF, quando
comprovados nos autos a efetiva retenção e recolhimento do imposto e o atendimento
das condições que autorizam sua dedutibilidade na apuração do lucro real do período.
Neste aspecto, não merece acolhimento a alegação de decadência.
No que diz respeito à homologação tácita, entendo que não assiste razão à
Recorrente, por entender que a data a ser considerada para o início do prazo da homologação
tácita, é a data da entrega da DCOMP retificadora. Nesse sentido, peço vênia para transcrever
excerto do voto do conselheiro Sérgio Magalhães Lima, proferido no acórdão n. 1201-005.360,
por unanimidade de votos, em sessão realizada em 20/10/2021:
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

Por sua vez, sobre a alegação de homologação tácita das DCOMP, a Recorrente aduz
que as compensações foram originalmente declaradas por meio das DCOMP n°
08271.34471.291003.1.3.02-1629 e n° 15779.15035.150703.1.3.02-7183), mas que
estas foram retificadas pelas de no 06711.27841.031006.1.7.02-3025 e no
32092.16622.031006.1.7.02-6092, de modo a reduzir o valor do crédito e do débito
informados.
As DCOMP originais foram apresentadas em 29/10/2003 e 15/07/2003, e as
retificadoras em 03/10/2006, sendo que a ciência do despacho decisório ocorreu em
16/11/2010.
Sobre a questão, a 13a turma da DRJ/POR assim se pronunciou:
"À época em que o Despacho Decisório foi proferido, vigorava a IN SRF n° 900/2008,
que em seus arts. 29, §2°, e 59 trazia as seguintes redações:
(... )
Assim, à luz da legislação de regência, considerando que as retificações das declarações
questionadas provocaram o reinício da contagem do prazo para homologação das
compensações, é de se concluir que na data do Despacho Decisório (15/10/2010) ainda
não havia ocorrido a homologação tácita das compensações declaradas na DComp n°
06711.27841.031006.1.7.02-3025 e 32092.16622.031006.1.7.02-6092, transmitidas em
3/10/2006 (fls. 3 e 7), diferentemente do que afirma a contribuinte em sua peça de
defesa, conforme provam os extratos das declarações de compensação, colacionados
abaixo: (...)" (fls. 124 dos autos -g.n.)
No entanto, alega a recorrente que “não pode a Receita Federal do Brasil, por meio de
Instrução Normativa querer estabelecer um novo regime de contagem de prazo, visto
que tal conduta é ilegal. Ou seja, a Receita Federal não pode se valer/beneficiar de
instrumento de retificação dado ao contribuinte como forma de recomeçar a contagem
do prazo decadencial para análise de compensação.”
E acrescenta que se “não houvesse procedido com a retificação das DCOMP é certo que
a Fiscalização teria chegado às mesmas conclusões no prazo de cinco anos, ou seja,
diminuiria o montante do crédito e débito tributários declarados, tendo em vista o erro
material no preenchimento da declaração.”
Entendo que a alteração da compensação anteriormente declarada por meio de DCOMP
retificadora como no caso em tela, em que houve redução de créditos e de débitos,
reinaugura o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da compensação, pois essa
forma de extinção de obrigações (do Fisco, de restituir, e do contribuinte, de solver o
débito) é vinculada ao quantum declarado.
Assim, pode-se valer o contribuinte de compensação de parte de um crédito com parte
de um débito, sem que se vincule a compensação declarada ao total do pagamento ou ao
total do débito, mas sim aos valores declarados.
Logo a alteração desses valores representa nova compensação a ser analisada para fins
de contagem do prazo decadencial de homologação.
Se assim não fosse, o processo de análise de uma DCOMP não poderia ser interrompido
pela apresentação de nova DCOMP ,tal como ocorre quando da ciência do termo de
início da ação fiscal, especialmente em prazo próximo ao lustro derradeiro, face à
obrigação de se evitar a homologação tácita da compensação declarada. Essa
interpretação prejudicaria sensivelmente o próprio contribuinte e subverteria a própria
lógica do sistema que é a de conferir o direito ao contribuinte de retificar suas próprias
declarações. Evidente, que o marco derradeiro para o exercício de tal direito ocorre até a
ciência do despacho decisório.
Note-se que, de certa forma, essa alegação atenta contra o próprio direito reclamado
inicialmente pela Recorrente de que “em homenagem ao referido princípio, ainda que
tenha havido um lapso no momento de preenchimento da DCOMP, a declaração
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

equivocada entregue pela Recorrente deve ser reconhecida de modo que possa ser
retificada.”
Sobre essa questão, recentemente, foi publicado o acórdão 9101-005.441 ( Sessão de 11
de maio de 2021), cuja ementa perfila o mesmo entendimento ora exposto. Confira-se:
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. A declaração de
compensação retificadora tem a mesma natureza da declaração original e a substitui
integralmente, independentemente de autorização pela autoridade administrativa, salvo
nos casos em que sua apresentação é expressamente vedada. Quando o contribuinte
promove alterações como as ora analisadas (no valor do crédito e na data de vencimento
de débitos), por meio da declaração retificadora, altera materialmente a declaração
original apresentada, sendo a partir da retificadora e somente desta, que a autoridade
realiza o seu exame, desconsiderando quaisquer informações contidas na declaração
original para fins de sua homologação. Na hipótese do § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/1996, o que se homologa tacitamente é a compensação pleiteada e não os créditos
ou débitos isoladamente declarados, que sequer podem ser examinados com o
transcurso do prazo legal concedido à autoridade administrativa para seu exame e
homologação. Assim, tendo a contribuinte promovido modificação na compensação em
débitos e créditos na compensação originalmente pleiteada, há que se considerar, para
fins de contagem do prazo para a homologação tácita, a data da transmissão da
PER/DCOMP retificadora, inocorrendo, portanto, a hipótese de homologação tácita.
No mesmo sentido, esta turma, em composição anterior, também expôs igual conclusão
por meio do acórdão no 1201-001.639 (Sessão de 10 de abril de 2017), em que se
proferiu a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RETIFICAÇÃO. REINICIO DE
CONTAGEM DO PRAZO. Na hipótese de apresentação de pedidos de compensação
retificadores, os pedidos de compensação originais não conferem homologação tácita,
vez que a data de início do prazo decadencial previsto no § 5° do artigo 74 da Lei n°
9.430/96 passa a ser a data da apresentação dos pedidos retificadores.
Face a tão fortes argumentos, concluo que desassiste razão à Recorrente.
Por tais motivos, afasto a preliminar suscitada.
Já no mérito, e com o devido respeito à Recorrente, entendo que as meras
alegações sem o escorço probatório necessário a lhes dar respaldo não merecem acatamento.
Do mesmo modo, reforce-se que a Súmula CARF n. 80 exige a comprovação da
referida retenção e o computo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto para a
dedução do IRRF:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Noutro passo, a Súmula 143 do CARF, expressamente estatui:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Ademais, reforço que a análise de documentos eventualmente juntados
extemporaneamente, ou em sede de recurso voluntário, em atendimento ao princípio da verdade
material, é matéria já pacificada no âmbito desta e. Turma, conforme demonstra o acórdão n.
1201-004.911, de relatoria do i. Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, julgado em
16/06/2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a
valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo
em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar
as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória
e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação
conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores
no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO
APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior
ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte,
mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de
DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material.
No mesmo sentido, o acórdão n. 1201-005.098, de minha relatoria, julgado em
17/08/2021.
Por outro lado, a comprovação do crédito tributário, para fins de compensação,
não pode se limitar apenas à demonstração da retenção, mas também da comprovação, por
diferentes documentos contábeis e fiscais, do oferecimento das respectivas receitas à tributação,
Fl. 1543
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

o que pode ser demonstrado por outros documentos, a exemplo de documentos e livros
contábeis.
Portanto, nessa linha, segue-se a seguinte informação relatada pela própria
recorrente:
82. Recentemente, a Recorrente obteve junto à Receita Federal do Brasil o anexo
documento (doc. no 6), que comprova o recolhimento de IRRF sobre o código 8045 em
montante superior ao reconhecido no r. despacho decisório, o que demonstra a
necessidade de sua reforma para que seja reconhecido o direito creditório ora em
discussão.
83. Em que pese o fato de a Recorrente ter empreendido todos os seus esforços para
levantar essa documentação - e ter conseguido localizar mais de 60% dos comprovantes
-, alguns comprovantes ainda não foram localizados pela Recorrente. Assim, para que
os informes de rendimentos sejam obtidos junto às instituições financeiras, faz-se
necessária a conversão do julgamento em diligência, determinando-se a intimação dos
bancos para que tragam, aos presentes autos os referidos comprovantes.
Em que pese essa turma adotar o princípio do formalismo moderado como
corolário da verdade material, deve-se analisar se há indícios mínimos que justifiquem a
pretensão recursal.
Primeiramente, o documento 6, que comprovaria o recolhimento de IRRF sobre o
código 8045 em montante superior ao reconhecido no r. despacho decisório, não indica se tais
valores foram indicados ou não em outras PER/DCOMPS, tampouco se os valores foram
submetidos à tributação!
Por outro lado, como é o caso de autoretenção (código 8045), o contribuinte junta
os respectivos comprovantes de arrecadação (efls. 585/594) do mês de janeiro de 2002, e que
efetivamente correspondem à lista obtida no site da RFB:
a) R$ 20.601,83 (04.01.2002)

Esse valor está incluído na lista (Consulta por Contribuinte e por Receita):

b) R$ 459,42 (09.01.2002):
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

Esse valor está incluído na lista (Consulta por Contribuinte e por Receita):

c) R$ 661,20 (16.01.2002):

Esse valor está incluído na lista (Consulta por Contribuinte e por Receita):

d) R$ 1.435,06 (23.01.2002):

Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

Esse valor está incluído na lista (Consulta por Contribuinte e por Receita):

e) R$ 4.011,57 (30.01.2002):

Esse valor está incluído na lista (Consulta por Contribuinte e por Receita):

Não obstante, não junta comprovantes de arrecadação referentes aos demais meses
de apuração, limitando-se ao mês de janeiro, que totaliza o valor de R$ 26.629,08, obtido pela
somatória dos valores arrecadados nos comprovantes.
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

Assim, entendo que há elementos para comprovação do crédito tributário
pleiteado, quando o contribuinte junta aos autos os comprovantes de arrecadação respectivos,
fortalecidos pela lista indicada no doc. 6 (Consulta por Contribuinte e por Receita). Por esse
motivo, deve ser reconhecido nessa parte o direito creditório de R$ 26.629,08, referente às
autoretenções realizadas e demonstradas (código 8045) no mês de janeiro de 2002.
Para as demais retenções informadas na lista constante no doc 6, o contribuinte
não juntou comprovantes de arrecadação, nem informou se tais valores já estariam sido objetos
de DCOMP. Portanto, não devem ser reconhecidas.
Por outro lado, em relação às compensações de estimativas contábeis, entendo que
essas não foram devidamente demonstradas, e, logo, não podem ser incluídas no saldo negativo
objeto de compensação, pelos motivos a seguir.
Observe-se que o contribuinte, à época da impugnação administrativa, juntou os
seguintes documentos, conforme relata o Acórdão combatido:
50.1. fls. 197 a 223 – DIPJ/2002 entregue pela Cardápio referente ao período de janeiro
a abril de 2002 – visou comprovar a incorporação, o que já foi confirmado mais acima
no sistema CNPJ;
50.2. fls. 224 a 245 – DCTFs referentes a 2002, que demonstram que o contribuinte
declarou as estimativas apuradas durante o ano de 2002, bem assim as suas
compensações contábeis e via Dcomps conforme alegado;
50.3. fls. 246 a 284 – DIPJ/2000, AC 1999, com o objetivo de comprovar que no ano de
1999 apurou saldo negativo de R$ 378.870,54, que teria sido utilizado em
compensações contábeis das estimativas de janeiro a abril de 2002;
Ainda, sobre as estimativas compensadas contabilmente, bem pontuou o Acórdão
recorrido:
51. A partir da análise dos documentos apresentados é possível confirmar que o
contribuinte declarou em DCTF as compensações contábeis consoante alegado.
Todavia, tal informação não supre a necessidade de comprovação quanto à existência
dos saldos negativos supostamente utilizados nas compensações, bem assim quanto à
sua suficiência à época em que as compensações teriam sido feitas.
52. Não há quaisquer documentos nos autos que comprovem a apuração pela empresa
Cardápio de saldos negativos para os períodos de 1997 e 1998, e que tais saldos não
teriam sido utilizados em compensações porventura realizadas nos anos 1998, 1999,
2000 e 2001 e 2002 (até a data da incorporação – 30 de abril) pela própria Cardápio, ou
seja, que o crédito era existente quando da incorporação.
53. Em relação ao saldo negativo apurado pelo próprio contribuinte em 1999 em sua
DIPJ no montante de R$ 378.870,54, não há nos autos quaisquer documentos
comprobatórios que comprovem que até janeiro de 2002 tal crédito ainda não havia sido
utilizado pelo contribuinte em compensações. Isto porque a partir de abril de 2000 a
compensação utilizando este crédito já poderia ter sido utilizada.
54. Para tais comprovações seria necessária apresentação das DCTFs da Cardápio
relativas ao período de 1998 a 2002, e as suas DIPJs referentes aos anos 1997 e 1998, e
das DCTFs do contribuinte relativas ao período de 2000 a 2001. Além disso, teriam que
ser apresentados os registros contábeis de todas essas operações (formação do crédito e
respectivas baixas).
55. Adicionalmente, seria necessário o contribuinte apresentar a documentação
comprobatória das parcelas de composição dos referidos supostos saldos negativos
utilizados nas compensações contábeis (IRRF, estimativas etc.).
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

56. Então, diante da ausência de comprovação da existência dos créditos referidos, da
sua suficiência nas datas das compensações declaradas em DCTF, bem assim da sua
escrituração, resta considerar devida a glosa efetuada por falta de confirmação das
mesmas consoante disposto no despacho decisório.
Da mesma forma, em Recurso Voluntário, o contribuinte também não adicionou
outros documentos que poderiam reforçar ou demonstrar o direito creditório para as estimativas
compensadas contabilmente.
Nesse aspecto, reproduzo o teor da ementa do Acórdão recorrido, com o qual
concordo:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
CONTABILMENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Devido manter a glosa das estimativas compensadas contabilmente quando o
contribuinte não apresenta os registros contábeis desta operação.
Necessária a comprovação da existência do crédito, sua formação, bem assim a sua
suficiência para a realização da compensação alegada. A DCTF por si só não é prova
válida da compensação realizada.
Assim, nos casos de compensações contábeis de estimativas (anteriores à 2002), a
comprovação dos créditos deve ser feita por diferentes documentos contábeis e do oferecimento
das respectivas receitas à tributação, mas que não foram juntados aos autos até o presente
momento. Portanto, não se pode dar provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto.
Já com relação às estimativas compensadas em PER/DCOMP, entendo que a
situação é diversa, já que são abrangidas pela Súmula 177 do CARF.
Súmula
CARF
no
177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400,
1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-
003.890.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para: reconhecer o direito creditório no valor de R$ 26.629,08, referentes ao
mês de janeiro de 2002 (código 8045) e em relação à parcela do crédito composto pelas
estimativas compensadas em DCOMP, nos termos da Súmula n. 177 do CARF, homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido e disponível.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1548
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.731 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.900452/2011-69

Fl. 1549
DF CARF MF
Original